Tribunal: TJMT
Processo: 1011626-44.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011626-44.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDISON MATILDE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 004.879.361-24 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1011626-44.2022.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTES: EDISON MATILDE DE SOUZA JUNIOR

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 04/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A FALTAS INJUSTIFICADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –COMPROVAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO COVID-19 – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL INOCORRENTE – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez não comprovada a ausência injustificada no mês de 01/2022, resta por indevido os descontos inerentes às faltas não demostradas, de modo que devido o pagamento em prol do servidor de seus vencimentos na integralidade.

A conduta, porém, não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, de modo que indevida a indenização por danos morais.

Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal;

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que o Autor não entregou ao responsável o atestado médico a fim de justificar suas faltas.

O Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, defendendo fazer
jus
ao pagamento de seus vencimentos integrais, vez que comprova ter encaminhado o atestado médico à responsável ainda no dia 25/02/2022, bem como, indenizados a título de danos morais, frente aos descontos indevidos lançados em sua folha de pagamento.

Em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Entendo que assiste parcial razão ao Recorrente.

O caso versa sobre descontos lançados na folha de pagamento do Autor, de onde estes defende ser indevido, vez que apresentou atestado médico de COVID-19, de modo que não incorreram em qualquer falta injustificada no mês de janeiro de 2022.

Apesar de o Autor não ter juntado na inicial nenhum requerimento administrativo para o abono das referidas faltas, é possível observar nas razões de recurso, que o Autor informou a responsável pelo ponto, Sra. Viviane, e encaminhou através do WhatsApp o atestado médico com resultado positivo para COVID-19.

Logo, entendo por indevido o desconto lançado na folha de pagamento de fevereiro de 2022 inerente as faltas injustificadas do mês de janeiro/2022, este pelo qual atinge a monta de R$ 184,29 (cento e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

Por fim, quanto ao dano moral, entendo que o caso não suplanta a barreira do mero aborrecimento, de modo que indevida a condenação a título de danos morais.

A propósito, neste sentido, a Turma Recursal vem assim se posicionando:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORES PÚBLICOS – POLICIAIS PENAIS – DESCONTO INDEVIDO EM VENCIMENTO POR FALTAS INJUSTIFICADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LABOR – CONDUTA ILÍCITA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1024652-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAL - DESCONTOS INDEVIDOS NOS SUBSÍDIOS DOS AUTORES A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” – RESTITUIÇÃO DEVIDA - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA RECLAMANTE GABRIELLE DE MOURA SANTANA ZAVAN NÃO PROVIDO E DO RECLAMANTE HILTON GONÇALO DE FIGUEIREDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restou comprovado, por meio de Comunicação Interna, que os reclamantes plantonistas não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos seus holerites, a título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos.

2.

Entendo que a situação vivenciada pelos recorrentes configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Recursos conhecidos. Recurso da reclamante GABRIELLE DE MOURA SANTANA ZAVAN não provido e do reclamante HILTON GONÇALO DE FIGUEIREDO parcialmente provido. (N.U 1026178-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a litispendência, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para condenar o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE a restituir os valores descontados do mês de fevereiro/2022, no holerite do autor, no valor total de R$ 184,29 (cento e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos), com
juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º F da Lei 9494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009, e a correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data em que deveria ser paga.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023